Tribunal: TJBA
Processo: 8145940-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145940-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: GEORGE WAXMAN

Advogado(s)
:
CRISTINA MARIA RUAS GASPAR DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por seguradora contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a operadora de plano de saúde ao custeio de procedimento cirúrgico indicado à beneficiária, diagnosticada com lombalgia crônica associada à espondilodiscopatia, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A agravante sustenta a legitimidade da recusa com base em parecer de sua junta médica e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente, com fundamento em parecer divergente da junta médica da operadora; (ii) estabelecer se a recusa caracteriza dano moral indenizável e se o quantum fixado observa os critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo-se a interpretação das cláusulas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

4.

Compete ao médico assistente, que acompanha diretamente o paciente, definir o tratamento adequado, sendo indevida a ingerência da operadora na relação médico-paciente mediante parecer administrativo posterior.

5.

A negativa de cobertura baseada exclusivamente em divergência da junta médica configura prática abusiva, por comprometer a autonomia terapêutica e a efetividade do tratamento prescrito.

6.

A jurisprudência dos tribunais pátrios consolida o entendimento de que deve prevalecer a prescrição do médico assistente quando essencial ao tratamento da enfermidade.

7.

A negativa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico submete o paciente a angústia e sofrimento que extrapolam o mero inadimplemento contratual, caracterizando dano moral indenizável, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

8.

O valor da indenização por dano moral deve observar a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica.

9.

O montante fixado em R$ 8.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso e compatível com os parâmetros adotados em situações análogas, não ensejando enriquecimento sem causa nem onerosidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 47; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TJ-MT, Apelação Cível nº 1037521-50.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 04.02.2025; TJ-RN, Recurso Inominado Cível nº 0802440-87.2024.8.20.5004, Rel. Juíza Valentina Maria Helena de Lima Damasceno, j. 29.10.2024; TJ-AL, Agravo de Instrumento nº 0809601-92.2025.8.02.0000, Rel. Des. Orlando Rocha Filho, j. 05.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL N. 8145940-02.2024.8.05.0001, sendo parte(s) Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e parte(s) Agravada GEORGE WAXMAN.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RRD12